Tribunal: TJSP
Processo: 2012244-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012244-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante GEFCO
LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA, é agravado MARIO GERMANO FERREIRA JUNIOR
– TRANSPORTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012244-29.2020.8.26.0000 -Voto no 43.994
2
Agravo de Instrumento no 2012244-29.2020.8.26.0000
Agravante: Gefco Logística do Brasil Ltda
Agravado: Mario Germano Ferreira Junior Transportes
Comarca: Guarulhos
Voto no 43.994
Ementa: Agravo de Instrumento. Posterior prolação de
sentença de mérito. Homologação de acordo. Perda de
objeto consumada. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão que, nos autos de ação de sustação de protesto c/c
obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência requerida em
caráter antecedente. (copiada a fls. 43/44 destes autos).
O agravante alega que estão presentes os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois houve
ajuste entabulado via e-mail que tem força contratual, inexistindo
prejuízo pelo depósito caução do valor cobrado. (fls. 08/09)
Requer a reforma da decisão agravada para
conceder a tutela de urgência em caráter antecedente para (1)
sustação ou cancelamento do protesto (a depender da
contemporaneidade da sua efetivação) de título de crédito cuja
cobrança promovida contra a GEFCO é indevida; e (2) compelir a
OPEN CARGO a cumprir os termos de ajuste celebrado com a
Autora, promovendo prontamente à retirada e transporte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012244-29.2020.8.26.0000 -Voto no 43.994
3
guindaste até a cidade de Mairinque/SP. No mérito, pleiteia o total
provimento do agravo. (fls. 12/14).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com a concessão de parcial efeito ativo ao recurso para
determinar a sustação do protesto, ou a suspensão de seus efeitos,
caso já tenha sido concretizado, mediante prévio depósito judicial
do valor do título. (fls. 53/54)
Peticionou o agravante comunicando a
celebração de acordo entre as partes. (fls. 63)
É o relatório.
Compulsando-se os autos originários verifica-
se que houve prolação de sentença extintiva, com fundamento no
artigo 487, III, b, do CPC (fls. 173/174 dos autos principais),
homologando o acordo celebrado por GEFCO LOGÍSTICA DO
BRASIL LTDA e MARIO GERMANO FERREIRA JUNIOR.
Constata-se, portanto, que o presente recurso
perdeu o objeto, uma vez que a sentença de mérito é um julgamento
exauriente e prejudica a análise da r. decisão que indeferiu a liminar.
Este é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
MEDIDA
LIMINAR.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
JULGANDO A CAUSA. PERDA DE OBJETO
DO
RECURSO
RELATIVO
À
MEDIDA
ANTECIPATÓRIA. 1. "Embargos de declaração
manifestados
com
notório
propósito
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012244-29.2020.8.26.0000 -Voto no 43.994
4
prequestionamento não têm caráter protelatório"
(Súmula 98/STJ). 2. As medidas liminares,
editadas em juízo de mera verossimilhança, têm
por finalidade ajustar provisoriamente a situação
das partes envolvidas na relação jurídica litigiosa
e, por isso mesmo, desempenham no processo
uma função por natureza temporária. Sua
eficácia se encerra com a superveniência da
sentença, provimento tomado à base de cognição
exauriente, apto a dar tratamento definitivo à
controvérsia, atendendo ou não ao pedido ou
simplesmente extinguindo o processo. 3. O
julgamento
da
causa
esgota,
portanto,
a
finalidade da medida liminar, fazendo cessar a
sua eficácia. Daí em diante, prevalece o comando
da sentença, e as eventuais medidas de urgência
devem ser postuladas no âmbito do sistema de
recursos, seja a título de efeito suspensivo, seja a
título
de
antecipação
da
tutela
recursal,
providências cabíveis não apenas em agravo de
instrumento (CPC, arts. 527, III e 558), mas
também em apelação (CPC, art. 558, § único) e
em recursos especiais e extraordinários (RI/STF,
art.
21,
IV;
RI/STJ,
art.
34,
V).
4.
Consequentemente, a superveniência de sentença
acarreta a inutilidade da discussão a respeito do
cabimento ou não da medida liminar, ficando
prejudicado
eventual
recurso,
inclusive
o
especial, relativo à matéria. 5. A execução
provisória da sentença não constitui quebra de
hierarquia ou ato de desobediência a anterior
decisão do Tribunal que indeferira a liminar.
Liminar e sentença são provimentos com
natureza, pressupostos e finalidades distintas e
com eficácia temporal em momentos diferentes.
Por isso mesmo, a decisão que defere ou indefere
liminar, mesmo quando proferida por tribunal,
não inibe a prolação e nem condiciona o
resultado da sentença definitiva, como também
não retira dela a eficácia executiva conferida em
lei. 6. No caso específico, a liminar foi indeferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012244-29.2020.8.26.0000 -Voto no 43.994
5
em primeiro grau, e mantida a decisão pelo
tribunal local, ao julgar agravo de instrumento.
Pendente recurso especial dessa decisão sobreveio
sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Tal sentença dá
tratamento definitivo à controvérsia, ficando
superada a discussão objeto do recurso especial.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta parte, provido" (Recurso Especial no
853349/SP, Superior Tribunal de Justiça, 1a
Turma, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki,
Publicação: DJ 25.09.2006, p. 242).
Assim, restou superada a discussão travada no
presente recurso.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o agravo
de instrumento.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator